Tribunal: STF
Processo: HC 236618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.